Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012550-06.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.556.855/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.556.855/0001-45 (RECORRIDO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela
MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - ME

, contra o ato tido por ilegal imputado ao
SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO – GCAD DA SEFAZ/MT
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual da Impetrante
e abstenha de realizar a apreensão das mercadorias em trânsito acobertadas pelas Notas Fiscais n° 275486 – n° 000.133.635; e, NF n° 97186 – n° 000.005.960)
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 95602982).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela
MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - ME

, contra o ato tido por ilegal imputado ao
SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO – GCAD DA SEFAZ/MT
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual da Impetrante
e abstenha de realizar a apreensão das mercadorias em trânsito acobertadas pelas Notas Fiscais n° 275486 – n° 000.133.635; e, NF n° 97186 – n° 000.005.960
.

Extrai-se dos autos que a empresa
MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - ME

, sustentando que a sua Inscrição Estadual foi baixada de ofício, sem qualquer informação ou esclarecimento sobre o motivo do ato.

Em outras palavras, sem o devido processo legal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu a concessão da segurança para reativar a sua Inscrição Estadual.

A inicial veio instruída com a cadastro de contribuintes com inscrição estadual suspensa, negativa de acesso a emissão de Nota Fiscal, Notificação extrajudicial enviada pela Secretaria de Fazenda e recebida pela empresa, cobrança administrativa e Notificação de Lançamento.

A concessão liminar da segurança foi deferida para determinar à autoridade coatora que reative a Inscrição Estadual da Impetrante e se abstenha de realizar a a
preensão das mercadorias em trânsito acobertadas pelas Notas Fiscais n° 275486 – n° 000.133.635; e, NF n° 97186 – n° 000.005.960
.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso prestou suas informações, postulando que seja denegada a segurança e juntou documentos.

Sobreveio a sentença que confirmou a liminar tornando-a definitiva.

Neste Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial (id. 95602982).

Verifica-se que a impetrante foi surpreendida com a
suspensão que ocorreu devido a constatação de irregularidades cadastrais sem oportunizar o contraditório, estando na data da impetração com 04 caminhões em trânsito para entrar no Estado de Mato Grosso, conforme as Notas Fiscal n° 275486, n° 000.133.635, n°97186 e n°000.005.960.

A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura, abusiva a justificar a concessão da segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA - CARENCIA DE AÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2. Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária no 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/01/2012).

Com tais, considerações RATIFICO o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022